Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-41.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003162-41.2016.8.14.0401

APELANTE: DANIELSEN AUGUSTO PACIENCIA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FORMA TENTADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória em razão de suposta nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; (ii) analisar a pertinência da redução da pena-base, diante de fundamentação genérica para a negativação das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, sobretudo pelas declarações firmes e coerentes da vítima em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante, ambos reconhecendo de forma inequívoca o apelante como um dos autores do crime.

4. A prisão se deu em flagrante enquanto o réu tentava praticar a subtração, o que afasta a exigência de observância estrita ao procedimento do art. 226 do CPP.

5. A fixação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados. No caso, a negativação das vetoriais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime se deu com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, devendo, portanto, ser desconsideradas para efeito de aumento, mantendo-se, contudo, a reprimenda no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação baseada na palavra da vítima corroborada por prova testemunhal idônea, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, como o roubo. 2. O reconhecimento imediato do agente pela vítima e por policiais que presenciaram os fatos, aliado à prisão em flagrante no momento da tentativa de subtração, supre a necessidade de realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP. 3. A pena-base não pode ser majorada com fundamento em circunstâncias genéricas ou elementares do tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; art. 60; art. 68; art. 157, § 2º, II; art. 14, II. CPP, art. 156; art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; Súmula 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Danielsen Augusto Paciência Alves apela de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 13964073 e ID 13964074).

O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento de nulidade decorrente da inobservância do procedimento do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que as vetoriais negativadas sejam neutralizadas ou que sua valoração se dê à fração de 1/8. (ID 13964079).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 13964080), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17981710).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, visto que a
materialidade e autoria delitiva
foram comprovadas, em primeiro plano,

a partir da declaração da vítima em juízo:

No horário aproximado de 23h30/00h00, a
vítima

Kássia Palmeirim Ataíde Melo
retornava sozinha da residência de seu namorado, deslocando-se a pé pela via pública (Alcindo Cacela), quando, ao passar próximo a loja Portugal, nas proximidades da “Praça do Forno Crematório”, percebeu que dois indivíduos passaram a segui-la.

Ao alcançá-la, os acusados a empurraram ao solo e subtraíram seus pertences, consistentes em bolsa e dois aparelhos celulares (um de sua propriedade e outro pertencente à sua genitora). Segundo a vítima, enquanto um dos agentes mantinha-a imobilizada no chão, o outro revistava sua bolsa.

Nesse momento, uma viatura policial se aproximou, ocasião em que os agressores lançaram os objetos ao solo, dispersando parte dos bens, inclusive um dos celulares, que não foi recuperado. A vítima foi conduzida à delegacia para lavratura do boletim de ocorrência, tendo posteriormente localizado apenas um dos aparelhos subtraídos e recuperado a bolsa.

Esclareceu ainda que, em sede policial, reconheceu de forma inequívoca ambos os réus como sendo os autores do delito, oportunidade em que um deles, na tentativa de justificar sua presença, inventou que a vítima seria sua ex-namorada, fato negado com firmeza pela ofendida.

Afirmou não conhecer os acusados anteriormente e não ter mantido qualquer vínculo com eles. Relatou, ainda, que não sofreu lesões corporais aparentes em razão da ação criminosa (ID 13964058 - Mídia).

Corroborando o depoimento da vítima, foi ouvido em juízo Wallace Pimentel de Souza, policial militar que efetuou a prisão do recorrente, o qual declarou:

que, na data e horário mencionados na denúncia, por volta de 00h10, realizava patrulhamento de rotina na região próxima à Praça do Forno Crematório quando, ao se aproximar de determinado ponto da Avenida Alcindo Cacela, avistou dois indivíduos em atitude suspeita, puxando a bolsa de uma mulher, posteriormente identificada como Kássia Palmeirim Ataíde Melo.

Imediatamente, procedeu à abordagem dos suspeitos, constatando que um deles segurava a bolsa da vítima, enquanto o outro estava em sua companhia, participando ativamente da ação criminosa. Havia ainda outra pessoa do sexo feminino no local, cuja participação ou vínculo com o fato não pôde precisar, não recordando se esta acompanhou a condução à delegacia.

A vítima foi conduzida, junto aos dois detidos, à autoridade policial para os procedimentos cabíveis, sendo recuperada parte dos pertences subtraídos, embora o militar não se recorde com exatidão se todos foram restituídos.

Em juízo, o policial reconheceu de forma inequívoca o apelante como um dos autores do delito, reafirmando que ambos os réus foram surpreendidos no momento da execução da subtração (ID 13964063 – Mídia)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhidas em fase judicial guardam consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Ademais, “o reconhecimento imediato do apelante pela a vítima e pelos policiais militares dispensa a realização do procedimento de reconhecimento pessoal, tanto na delegacia quanto em juízo, tratando-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria, tendo em vista que o agente foi preso em flagrante delito quando tentava praticar a subtração e conduzido imediatamente à Delegacia de Polícia.” (TJCE,
ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293
, Rel. Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 16.10.2024)

Sob outro ângulo, analiso a insurgência recursal concernente à
reforma do cálculo dosimétrico.

A esse respeito, verifica-se que o apelante impugna a negativação das vetoriais da
culpabilidade, circunstâncias, consequências e motivos do crime
, negativadas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do réu DANIELSEN AUGUSTO PACIENCIA ALVES restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes imaculados (fl. 163); sobre a conduta social e a personalidade da agente, não se tem maiores notícias nos autos;
motivos
não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;
circunstâncias
do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência mediante o concurso de agentes para a prática delitiva;
consequências
extra penais foram graves, em face do trauma causado à vítima; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1°).” (ID 13964074).

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

No ponto, a culpabilidade não se mostra exacerbada, sendo certo que o dolo na conduta do réu constitui elemento essencial do tipo penal do roubo, não podendo, por isso mesmo, servir de fundamento para elevar a censura além do que já é inerente à figura típica.

No tocante aos motivos, não se identifica qualquer fator que os torne especialmente reprováveis. A busca de vantagem patrimonial é móvel comum aos delitos contra o patrimônio e, por estar já abarcada pela descrição típica, não autoriza valoração negativa adicional.

As circunstâncias da prática delitiva, descritas como violentas e em concurso de agentes, já integram a qualificadora do tipo penal aplicado. A utilização desse dado para agravar a pena-base configura duplicidade de valoração.

As consequências do crime, por sua vez, não ultrapassam aquelas ordinariamente presumidas na prática do roubo. O abalo experimentado pela vítima, embora lamentável, não constitui resultado extraordinário que justifique exasperação da pena.

Assim, constato que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime não se mostra idônea, razão pela qual devem ser desconsideradas para efeito de exasperação da pena-base.

Ressalte-se, contudo, que, não obstante a sentença tenha consignado a negativação de quatro vetoriais, a reprimenda inicial foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, circunstância que impõe a neutralização das referidas vetoriais, mantendo-se, entretanto, inalterado o patamar dosimétrico estabelecido.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025